Tribunal: STF
Processo: Rcl 14281
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Reclamação. Impossibilidade de utilização como ação rescisória. Recurso não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/1988), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante.



    2. Impossibilidade de utilização da reclamatória constitucional como sucedâneo de ação rescisória.



    3. Tentativa de renovação de debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado.



    4. Agravo regimental não provido.